Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-66.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002841-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELANTE), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS - CPF: 687.970.790-49 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002841-66.2017.8.11.0003

APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES

LOJISTAS (SPC BRASIL)

APELADA: CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE –
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERTIDÃO COMPROVA O REGISTRO NO BANCO DE DADOS DA APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
-
ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se na certidão que instrui a inicial
consta o registro no SPC, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Comprovado que
a notificação relativa ao registro de 23/05/2016 não foi realizada pela apelante, torna-se ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

Não cabe a redução do valor arbitrado como reparação se está aquém daquele fixado por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002841-66.2017.8.11.0003

APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES

LOJISTAS (SPC BRASIL)

APELADA:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS

RELATÓRIO

A apelante ingressou com Recurso Inominado, mas foi autuado como Apelação, portanto, assim o recebo.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar as requeridas a indenizar solidariamente a autora em R$5.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que apenas processa as informações fornecidas pelos seus associados. Diz que a origem/abertura foi realizada pelo credor Banco Bradesco Cartões S/A, que não é filiado a ela (apelante), no arquivo de dados da SERASA EXPERIAN.

No mérito, sustenta que o STJ já definiu que “
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
(Súmula 404)
.

Aduz que não há necessidade de nova notificação prévia por entidade congênere que apenas reproduz registros de outros bancos de dados (REsp 2015/0161604-0- STJ).

Assinala que não tem iniciativa própria de inclusão e/ou exclusão de nomes no cadastro. Não participa das relações entre consumidores e empresas e estas são quem têm esta iniciativa, sempre sob sua responsabilidade e risco, incluindo os registros através de meios eletrônicos, sem qualquer interferência dos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo,
pleiteia a redução da importância arbitrada como reparação.

Sem contrarrazões (id 48691997).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002841-66.2017.8.11.0003

APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES

LOJISTAS (SPC BRASIL)

APELADA:

CARLA ADRIANA SILVA WAGNER ARIAS

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A autora ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais e pedido de tutela provisória de urgência contra o SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC BRASIL e o BANCO BRADESCO S/A, alegando que a discussão nos autos se restringia à ausência de notificação prévia, pois a legalidade ou não da dívida estava sendo discutida em autos diversos.

Esclareceu que a responsabilidade da instituição financeira seria em razão de ter fornecido o seu endereço para que o SPC realizasse a notificação exigida.

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda sob o fundamento de que apenas processa as informações fornecidas pelos seus associados. Diz que a origem/abertura foi realizada pelo credor Banco Bradesco Cartões S/A, que não é filiado a ela (apelante), no arquivo de dados da SERASA EXPERIAN.

A
Serasa Experian
e o
Serviço de Proteção ao Crédito
são duas empresas prestadoras de serviços responsáveis por registrar em banco de dados o nome completo e o CPF de um indivíduo que possua dívidas vencidas. As informações registradas são repassadas ao empresário contratante e servirão para concessão ou não de crédito para o indivíduo.

O SPC é financiado pelas associações comerciais (Câmara de Dirigentes Lojistas) e seu banco de dados é alimentado pelas empresas credenciadas, bem como pelas associações comerciais de cada Estado.

Já o Serasa Experian é uma sociedade anônima criada a partir de uma parceria entre associações bancárias.

Conforme informa o
site
do SPC:

“Parte do sistema CNDL, temos uma estrutura de banco de dados constituída pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), que reúne informações do comércio de todo o país. Estamos presentes em todo o território nacional, por meio de mais de 2.200 Entidades espalhadas por todas as capitais e principais cidades do Brasil.

Todavia, está anotado no documento que instrui a inicial: “SPC + SERASA POSSUI RESTRIÇÃO” e “COM REGISTRO NO SCPC”.

Logo, se consta o registro também no SPC, a apelante deveria encaminhar o aviso prévio à apelada, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como já consignado, a discussão nos autos se restringe à ausência de notificação prévia da apelada, prevista no art. 43, §2º do CDC, pois a legalidade ou não da dívida está sendo discutida em demanda diversa.

A Súmula 359 do STJ enuncia que
cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

E a Súmula 404, também dessa Corte, estabelece que
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
.

A inscrição lançada em nome da apelante deu-se em
23/05/2016
e a apelante confirma que não expediu o aviso indispensável. Já aquele expedido pela Serasa Experian é de
31/05/2016
(id 48691976 – pág. 02), portanto, posterior ao registro.

Logo, comprovado que
a notificação relativa ao registro de 23/05/2016 não foi realizada pela apelante, torna-se ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

(N.U 1003518-62.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, a quantia arbitrada deve ser mantida, pois está aquém daquela fixada por este Tribunal em casos semelhantes.

Isso posto nego provimento ao Recurso. Apesar da sucumbência, deixo de majorar a verba honorária em razão de ter sido fixada no percentual máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020